Tribunal: TJES
Processo: 5020258-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020258-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: VANDA SANTANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS MECÂNICOS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. VÍCIO DE QUALIDADE (ART. 20, CDC). DESGASTE PREMATURO DE PNEUS EM 90 DIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A consumidora Vanda Santana relata que, em julho de 2025, buscou a empresa ré para a troca de dois pneus. Afirma que foi induzida a contratar serviços urgentes de reparo na caixa de direção e suspensão sob a promessa de que os pneus seriam cortesia, mas acabou sendo cobrada pelo valor total de
R$ 3.935,00
. Alega que, após o serviço, o veículo apresentou instabilidade e que, passados apenas três meses, os pneus novos sofreram desgaste total. Pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: CONDENAR a Requerida, G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA, a restituir à parte Autora a quantia de R$ 3.935,00 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais. Sobre este acrescido dos seguintes consectários legais: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

3.
A recorrente (G. B. Cariacica Comércio de Peças e Pneus Ltda) sustenta a inexistência de falha, alegando que a autora estava ciente de todos os serviços e valores, tendo assinado o orçamento. Argumenta que não houve prova de prejuízo material e que a consumidora se beneficiou das peças instaladas. Afirma ainda que o desgaste pode ter ocorrido porque a autora não autorizou a troca das válvulas de segurança, item essencial para a pressão dos pneus. Requer a reforma total para julgar os pedidos improcedentes.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
No mérito, verifico que a relação jurídica é tipicamente de consumo e a inversão do ônus da prova foi aplicada corretamente diante da vulnerabilidade técnica da consumidora. A sentença analisou o conjunto probatório com precisão ao identificar que a própria recorrente produziu a prova contra si mesma ao emitir o laudo de análise de produto usado.

6
. A tese defensiva de que a culpa seria exclusiva da consumidora ou de terceiro não encontra amparo nos autos, pois o curto intervalo de 90 dias entre o serviço e o dano estabelece um nexo causal direto com a falha na prestação. Se a empresa foi contratada e remunerada especificamente para realizar cambagem, alinhamento e reparos na suspensão, não é admissível que o veículo apresente desgaste irregular por esses mesmos motivos pouco tempo depois. Ressalte-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer fato modificativo do direito alegado, uma vez que a alegação genérica sobre a não substituição das válvulas de segurança carece de respaldo técnico que a vincule ao desgaste acentuado da banda de rodagem observado.

7. A manutenção da condenação à restituição integral do valor de 3.935,00 reais é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da prestadora de serviço ineficiente. Os fundamentos da sentença originária são sólidos e aplicam adequadamente o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diante do vício de qualidade demonstrado. Desse modo, voto é pelo improvimento do recurso e pela conservação integral da decisão recorrida.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)